Tribunal: STF
Processo: ARE 681626
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
EMENTA: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Averbação de tempo de serviço. Controvérsia que demanda a análise de legislação infraconstitucional e a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência das súmulas 279 e 280/STF.



    1.  Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 



    2.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.